Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO TOMÉ GOMES, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, pela qual manteve a medida cautelar de proibição de restituição do passaporte ao ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, os ilustres impetrantes esclarecem que o paciente fora preso em flagrante em 12/01/2015, pela suposta prática do crime de homicídio. Ainda conforme a narrativa lançada na peça propedêutica, por volta de dois meses depois, a prisão cautelar foi substituída por medidas cautelares diversas da segregação, incluindo a proibição de saída do território nacional. Aduzem que após sete anos, requereu ao d. Juiz do conhecimento a revogação das medidas que haviam sido impostas, mas que, apesar do acolhimento parcial do pedido, a proibição de saída do Brasil foi mantida. Em face disso, insurgem-se contra a referida e r. decisão, asseverando a falta de razoabilidade da medida, em razão do tempo transcorrido e da constatação de que o paciente não oferece risco de fuga. Argumentam que o fato de o paciente possuir um filho que reside na Europa não induz perigo à instrução processual, tratando-se de uma mera conjectura, sem respaldo concreto. Asseveram que o requisito do periculum in mora se faz presente, “uma vez que o paciente vem suportando há sete anos o pesado ônus de não poder visitar seu filho nem de acompanhar sua vida e trajetória profissional, perdendo momentos importantes de convivência familiar”. Além disso, “houve abrandamento das regras sanitárias de combate à Covid-19 no continente europeu, o que torna propício a uma viagem para aquele local”. Requerem, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar e, em definitivo, a concessão da ordem, com a consequente revogação da medida cautelar em comento. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se depreende do caderno processual de origem (ação penal no 0000271-85), o ora paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 73, última parte, do Código Penal (ID 51486561). A referida sentença de pronúncia transitou em julgado em 29/09/2021 (ID 105739446, pg. 67), ensejando, assim, a continuidade do trâmite da ação penal (ID 106310939). Na sequência, a d. Defesa formulou pedido de revogação das medidas cautelares, considerando o longo prazo decorrido desde a sua imposição ao paciente (ID 110425808). O d. Juiz do conhecimento deferiu em parte o pedido, mantendo, entretanto, a proibição de saída do paciente do território nacional, conforme a r. decisão proferida em 10/02/2022 (ID 115278742), que se encontra assim fundamentada: “Cuida-se de pedido de revogação de medidas cautelares formulado por SEBASTIÃO TOMÉ GOMES (ID 110425808). Sustenta, em síntese, o excesso de prazo na vigência das medidas cautelares diversas da prisão impostas por este Juízo em 6/3/2015. Aduz que, nesse intervalo de tempo, não houve descumprimento das medidas, nem se verificou fato novo que justificasse sua manutenção, bem como que este Juízo autorizou a mudança de domicílio para outra comarca em novembro de 2018. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, aduzindo a gravidade concreta do delito e a impossibilidade de se alegar excesso de prazo após a pronúncia (ID 113330915). Decido. O réu, ora requerente, foi preso em flagrante em 12/1/2015 e teve a custódia convertida em prisão preventiva. Por decisão proferida em 6/3/2015, acolhendo manifestação ministerial, o Juízo revogou a prisão preventiva, mediante imposição das medidas cautelares de comparecimento mensal ao juízo, proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres e proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização judicial (ID 51486103, p. 52/53). Réu pronunciado por sentença proferida em 23/2/2018 (ID 51486561). Naquela oportunidade, este Juízo determino a manutenção das medidas cautelares impostas ao réu. Autos remetidos à segunda instância em 12/6/2018 (ID 51486609). Este Juízo, em 30/11/2018, nos autos da Petição n. 2017.10.1.0062426, deferiu pedido de mudança de domicílio para a Comarca de Santos/SP, ocasião em que determinou o prosseguimento com o cumprimento das medidas cautelares perante o juízo deprecado Portanto, a última oportunidade em que este Juízo reexaminou as medidas cautelares ocorreu há mais de três anos, sendo justo e razoável o pleito defensivo de reexame das medidas. Nesse passo, assiste parcial razão à Defesa. Ainda que não exista na legislação prazo limite para a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, há de se reconhecer a possibilidade de se tornarem excessivas pelo decurso exacerbado de tempo. É o caso dos autos. As medidas foram impostas há mais de sete anos, período no qual o réu não demonstrou motivo para se cogitar de reiteração delitiva ou de outros comportamentos atentatórios à ordem pública. O comparecimento mensal ao juízo pode ser suprido pela atuação diligente da Defesa constituída. Como asseverado anteriormente, após a pronúncia, o réu é o maior interessado em acompanhar o feito, sob pena de ser julgado à revelia pelo Júri Popular. Outrossim, a proibição de comparecimento a estabelecimentos em que há venda de bebidas alcoólicas cessou sua relevância dado o tempo desde o fato, sem novas intercorrências conhecidas. Finalmente, o deslocamento para fora da comarca em que reside não se revela atentatória à ordem pública, nem indica risco de fuga. Por outro lado, revela-se de rigor manter a proibição de deixar o território nacional, ante o risco de fuga, pela facilidade que o réu ostenta de encontrar abrigo no estrangeiro, já que possui parentes residindo no exterior e com capacidade financeira, dificultando eventual extradição ou cumprimento de eventual pena condenatória. Conforme ressaltado na decisão de 30/11/2018, anoto que o passaporte do réu permanece retido na Serventia, de modo a se impedir deslocamentos para fora do território nacional. Nada obstante, referido documento encontra-se com validade vencida desde 4/6/2017. Permanece a razoabilidade na proibição de saída do território nacional, já que viagens dessa natureza teriam como único propósito o lazer ou se furtar da persecução penal, salvo demonstração de necessidade imperiosa pela Defesa, a ser objeto de futura análise, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido, de modo que REVOGO as MEDIDAS CAUTELARES de comparecimento mensal ao juízo, proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres e proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização judicial, ao passo que MANTENHO a medida cautelar de proibição de saída do território nacional”. Conforme se pode observar, contra a referida e r. decisão, o ora paciente interpôs recurso de apelação (ID 116298667), mas o d. Juiz a quo não conheceu do recurso, por considerar imprópria a via escolhida (ID 116316875). Em face dos fatos e informações acima retratados, nesta análise perfunctória, tenho para mim que não se pode cogitar, da existência de abuso ou de qualquer constrangimento ilegal evidentes, que possa justificar o deferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado, isso porque, independentemente do mérito a respeito do cabimento ou não da medida impugnada, em face do tempo transcorrido desde a sua imposição, não se denota perigo da demora na pretensão. Com efeito, apesar da alegação feita pelos ilustres impetrantes quanto ao ônus suportado em razão de o paciente não poder visitar o filho, que atualmente reside na Europa, o fato é que tal situação já perdura há 7 (sete) anos, não se mostrando razoável a alteração desse cenário em sede de liminar. Além disso, não existe risco de perecimento da pretensão ou mesmo de dano irreparável, na medida em que eventual viagem, em caso de concessão da ordem, é plenamente factível de realização em momento posterior. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.